Tribunal: TCU
Processo: 020.831/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria de ex-servidor do Ipea.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada em face do Acórdão 8707/2019-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão inicial de aposentadoria a Manoel Batista de Moraes Neto. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento, tornando sem efeito os subitens 9.1 a 9.4 e subitens do Acórdão 8707/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. considerar legal o ato inicial de aposentadoria concedido em favor de Manoel Batista de Moraes Neto, ordenando-lhe o registro; 9.3. dar ciência do presente acórdão à recorrente e a Manoel Batista de Moraes Neto.